Tribunal: TJBA
Processo: 8003201-28.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003201-28.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREUSA MIRANDA E SILVA Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. FUNDAMENTAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DISCUSSÃO SOBRE TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO E DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES ATIVOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA EC N.º 47/2005. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada e de prescrição quinquenal quanto ao direito pleiteado por servidora pública aposentada com fundamento em decisão proferida em mandado de segurança coletivo. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia cinge-se em (i) saber se a presente demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional, considerando os efeitos interruptivos do mandado de segurança coletivo; e (ii) se a parte autora faz jus à percepção do Piso Nacional do Magistério com base na paridade com servidores ativos. III. Razões de decidir: 3. A sentença deve ser reformada quanto ao reconhecimento da prescrição, porquanto o prazo prescricional foi incorretamente contado. Conforme entendimento consolidado do STJ, nos casos de mandado de segurança coletivo, a prescrição da ação de cobrança somente recomeça a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no writ, sendo o prazo contado pela metade, nunca inferior a cinco anos, nos termos do art. 9.º do Decreto n.º 20.910/32 e da Súmula 383 do STF. 4. No presente caso, considerando o trânsito em julgado do mandado de segurança em 24/06/2021, e o ajuizamento da presente ação em 29/11/2023, conclui-se que a demanda foi proposta dentro do prazo prescricional legalmente previsto. A sentença, ao reconhecer a prescrição, contrariou tal entendimento, impondo-se sua reforma. 5. A partir do advento da Emenda Constitucional n.º 41/2003, o direito ao reajuste das aposentadorias e pensões por morte de servidores públicos obedece ao previsto no § 8.º do art. 40 da Constituição Federal, que fulminou o direito a paridade. 6. Dessa forma, se a aposentadoria do servidor ocorreu após a vigência da EC n.º 41/2003, não tem o inativo direito à paridade. Isso porque, a aposentadoria rege-se pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção. Tudo isso em observância ao princípio tempus regit actum. 7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003 e se aposentaram após a EC n.º 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2.º e 3.º da EC n.º 47/2005. 8. Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a recorrente ingressou no serviço público em 23/07/1982, conforme demonstram os documentos de ID 88439761, ou seja, antes da publicação das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003. Posteriormente, aposentou-se em 09 de novembro de 2004, conforme documento de ID 88439762. 9. No entanto, não apresentou nos autos qualquer comprovação do cumprimento dos requisitos previstos no art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, como, por exemplo, a comprovação de 30 anos de contribuição. Ressalte-se que, considerando o ingresso no serviço público em 1982 e a aposentadoria em 2004, perfaz-se um total de apenas 22 anos de vínculo, o que, por si só, já indica a provável ausência do requisito temporal necessário à concessão da paridade remuneratória pleiteada. 10. Portanto, no caso em apreço, não é possível aferir se quando a impetrante foi para a inatividade preenchia todos requisitos exigidos pelo art. 3.º da EC n.º 47/2005 para permitir a concessão de paridade, quais sejam: 1 - trinta anos de contribuição; 2 - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; e 3 - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1.º, inc. III, alínea 'a', da Constituição Federal [60 anos, se homem e 55, se mulher], de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inc. I do caput deste artigo. 11. A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos previstos no art. 3.º da EC n.º 47/2005 impede o reconhecimento do direito à paridade, tornando improcedente o pedido de percepção retroativa do Piso Nacional do Magistério nas mesmas condições dos servidores da ativa. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido, para afastar a prescrição reconhecida na sentença e, com base no art. 1.013, § 3.º, inc. I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Tese de julgamento: “1. A contagem do prazo prescricional para ações de cobrança fundadas em mandado de segurança coletivo deve ser feita pela metade, a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no writ, nos termos do art. 9.º do Decreto n.º 20.910/32 e da Súmula 383/STF. 2. O direito à paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos está condicionado ao cumprimento cumulativo dos requisitos previstos na EC n.º 47/2005, cuja ausência inviabiliza a extensão do Piso Nacional do Magistério ao servidor aposentado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8.º; 206, VIII; 212-A, XII; EC n.º 41/2003; EC n.º 47/2005, art. 3.º; Decreto n.º 20.910/32, art. 9.º; CPC, art. 1.013, § 3.º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.10.2009; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, AgInt no REsp 1906090/PE, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 08.02.2022. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8003201-28.2023.8.05.0199 tendo como apelante o CREUSA MIRANDA E SILVA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22